Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO SOBRE PENA-BASE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. São embargos infringentes em face do acórdão no 1986248 que, por maioria, negou provimento à apelação da Defesa e, aplicando-se na segunda fase a fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença das penas mínima e máxima cominadas ao tipo, manteve a condenação do embargante à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, todos da Lei 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do preceito secundário do tipo penal na segunda fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea. Além do mais, na jurisdição ordinária deve se atuar sempre que for possível em benefício do réu ainda mais diante do vetusto princípio do favor rei.
V. Dispositivo:
4. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.